Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722004-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERMERCADO CAB LTDA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO CAB LTDA, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 72521310, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão do veículo Fiat, modelo Fastback Impetus 1.0, Placa SSM7E41. Nas razões recursais (ID 72733500), alega que a decisão agravada foi omissa em relação à Cédula de Crédito Eletrônica apresentada nos autos de origem. Defende que, a Cédula de Crédito Bancária deve ser emitida por meio de lançamento em sistema eletrônico de escrituração gerido por instituição financeira, e autorizado pelo Banco Central, devendo ocorrer o controle de titularidade efetiva ou fiduciária dos títulos. Argumenta que há a possibilidade de transferência da Cédula de Crédito Bancária escritural do sistema eletrônico de escrituração da instituição financeira originária do crédito para o sistema de escrituração de outra instituição financeira, o que comprova que a Cédula pode ser transferida a qualquer momento. Pretende, assim, que o autor apresente, em juízo, certidão de inteiro teor, assinada eletronicamente pela entidade, fazendo constar todos os seus elementos identificadores, certificando, ainda, se a Cédula foi ou não objeto de transferência, sob pena de extinção do feito. Por fim, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para sanar a omissão, bem como para determinar que o banco agravado apresente a via original do título de crédito. Requer, ainda, que o banco conceda o link de acesso, via internet, ao sistema eletrônico de escrituração. O agravado apresentou contrarrazões (ID 74071976). DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. No presente recurso, o agravante alega a necessidade de ser juntada a cédula original, não sendo suficiente atestar a veracidade do título. Defende que falta uma das condições da ação, o que impõe a extinção do feito, sem resolução de mérito, com a revogação da liminar de busca e apreensão deferida. Apesar dos argumentos apresentados, não há na decisão nenhuma omissão. Com efeito, a decisão apresentou os argumentos necessários para indeferir o pedido liminar, não se trata de julgamento de mérito do recurso. Além disso, a decisão foi clara em esclarecer que, tratando-se de cédula de crédito bancária eletrônica, não é necessária, bem como não constitui pressuposto para o regular prosseguimento do feito originário, a juntada do documento original. A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito com força executiva, conforme previsto na Lei no 10.931/2004, podendo ser emitida de forma cartular (física) ou escritural (eletrônica), conforme alteração introduzida pela Lei no 13.986/2020, especialmente em seu art. 27-A. Constou, ainda, na decisão embargada que, tratando-se de documento eletrônico, não se justifica estabelecer como pressuposto processual a juntada do documento original. Assim sendo, não é pressuposto para o recebimento e deferimento da liminar de busca e apreensão que seja apresentado o documento original. Logo, não há na decisão embargada qualquer erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Desse modo, caso a embargante não concorde com a decisão deverá interpor o recurso cabível. Ressalta-se, ainda, que, o agravante poderá requerer administrativamente ou no juízo de origem que a instituição financeira apresente o original do título de crédito, caso haja dúvida acerca da transferência do título para outra instituição, conforme prevê o art. 4o, inciso VII, § 1o, Circular n.o 4.036/2020 do Banco Central. Todavia, o pedido formulado não pode ser conhecido diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. O fato é que, conforme acima já extensamente explicado, não é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a apresentação do original do documento. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora